Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. VONTADE DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A definição do lar de referência atende ao melhor interesse da criança e adolescente, sendo necessária para que tenha um referencial de moradia e possa estabelecer uma rotina saudável.
2. No caso, com base nas provas dos autos, notadamente a prova técnica produzida, e em observância ao princípio do melhor interesse da criança, mostra-se mais apropriada a manutenção da guarda compartilhada, com a definição do lar de referência materno, conforme estabelecido na sentença.
3. Em relação ao regime de convivência, na prática forense, o modelo proposto (guarda compartilhada com alternância de residências) é geralmente desaconselhado, pois, em regra, não atende ao melhor interesse da criança e do adolescente, que tendem a sofrer com a perda de referência devido à constante mudança de lar.
4. Apelação conhecida e não provida.